Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO SERVIDOR E RESPEITO. PRELIMINAR. NULIDADE. ÚNICO DEFENSOR. DOIS DETENTOS. TESES COLIDENTES. AUSÊNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. SUFICIENTE. FÉ-PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de um mesmo patrono para acusados diferentes, e com teses conflitantes, pode gerar nulidade. Entretanto, somente verifica-se a ocorrência de teses colidentes, quando os réus atribuem uma ao outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único acusado, e, nesse contexto, a condenação de um leva à absolvição do outro, ou quando o crime é praticado de forma que a culpa de um réu afaste a do outro, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, mormente quando condizente com o relato de outro detento.
3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.